Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705314-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA EMBARGADO: JW TRANSPORTADORA LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E S P A C H O JW TRANSPORTADORA LTDA pretende a concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de que se encontraria em dificuldades financeiras, não podendo arcar com os honorários advocatícios a que foi condenada, em virtude da majoração ocorrida no julgamento da apelação da requerida MOTO AGRÍCOLA SLAVIEIRO. Requereu o prazo de 15 dias para a apresentação dos documentos que comprovariam o seu estado de hipossuficiência financeira. Segundo inteligência do § 1o do art. 99 do CPC, pode-se admitir o pedido de gratuidade formulado por simples petição nos autos, quando formulado após a primeira manifestação na instância em que estiver tramitando o processo, razão porque cabível o pedido aqui em análise, todavia, já se alerta à empresa peticionária que os efeitos de eventual concessão do pedido, acaso comprovada a hipossuficiência financeira alegada, não podem retroagir para atingir situações anteriores ao deferimento, tendo efeitos apenas prospectivos, conforme assentada jurisprudência desta Casa de Justiça, de modo que restará com seus efeitos próprios a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Tendo em conta esse contexto, poderá a requerente comprovar sua situação de insuficiência de recursos para análise do seu pedido, no prazo de 5 dias, ou manifestar desistência, no mesmo prazo. Não havendo manifestação, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão que julgou os embargos de declaração, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 14:57:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador